Tribunal: TJSP
Processo: 2267652-55.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Assistência judiciária gratuita – Ação monitória – Pessoa jurídica sem fins lucrativos – Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal – Hipótese configurada no caso – Necessidade da concessão do benefício evidenciada – Requerimento que deve ser deferido – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267652-55.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF, é agravado
CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267652-55.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2267652-55.2019.8.26.0000
Agravante: Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF
Agravado: Claudio José dos Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 43.161
Agravo de Instrumento Assistência judiciária gratuita
Ação monitória Pessoa jurídica sem fins lucrativos
Cabimento, em princípio, da concessão do benefício, desde
que evidenciada a necessidade da obtenção do favor legal
Hipótese configurada no caso Necessidade da concessão
do benefício evidenciada Requerimento que deve ser
deferido Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão (fls. 218 destes autos) que, em ação monitória
ajuizada pela ora agravante, manteve o indeferimento do pedido de
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, por entender
que não restou demonstrada a hipossuficiência da Fundação,
determinando-lhe o recolhimento das custas de ingresso no prazo de
quinze dias, sob pena de cancelamento da distribuição.
Sustenta a agravante que faz jus à concessão
do benefício legal requerido, pois encontra-se em condições financeiras
que não permitem arcar com as custas processuais sem prejuízo da
atividade desenvolvida. Assevera que a decisão do douto juiz a quo
viola o disposto no artigo 99, §2o, do CPC, bem como as garantias
constitucionais. Argumenta ser notório o fato de que a FUNCEF está
passando por processo de equacionamento de déficit de plano, o que
apenas corrobora a impossibilidade de arcar com as despesas
processuais, em detrimento ainda maior dos planos de benefícios que
administra e da massa de participantes, assistidos e pensionistas posto
que não detém patrimônio próprio, acrescido do fato de que a natureza
desses recursos é alimentar. Ressalta que antes do indeferimento de
plano da benesse pleiteada, o legislador estabeleceu que o juiz “deverá”
determinar a juntada de documentos que comprovem o preenchimento
dos pressupostos estabelecidos, no entanto, esta regra não foi observada
no caso vertente. Postula, por isso, a reforma da r. decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267652-55.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso tempestivo, instruído e recebido com
a concessão do efeito suspensivo. Não houve apresentação de
contraminuta.
É o relatório.
É certo que o benefício da assistência
judiciária gratuita pode ser requerido a qualquer tempo e até mesmo
pela pessoa jurídica, de conformidade com o previsto no art. 98 do novo
Código de Processo Civil, que acolheu, assim, entendimento da
jurisprudência no sentido de que o artigo 2o e respectivo parágrafo
único, da Lei n. 1.060/50, revogado pelo NCPC, tivesse vedado o
deferimento do favor legal às pessoas jurídicas, deixando claro o
legislador que sua concessão deve estar relacionada com a situação
econômica e não com a finalidade da atuação da parte ou qualificação
desta.
Nesse sentido, há jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça, ao decidir que não se pode negar às
pessoas jurídicas em geral o direito à assistência judiciária gratuita,
desde que a lei não faz distinção entre os necessitados (RSTJ 98/239,
102/493 e 103/292).
Entretanto, é certo, igualmente, que, por se
cuidar de pessoa jurídica, tem-se entendido que a possibilidade da
concessão do benefício existe desde que presentes fundadas razões para
tanto. Note-se, outrossim, que o artigo 5o, inciso LXXIV, da
Constituição Federal em vigor assegura “a assistência jurídica integral
e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (grifo
nosso).
Daí porque tem-se considerado que é cabível a
concessão do favor legal em questão às pessoas jurídicas desde que
provada a necessidade de sua obtenção. Neste sentido já decidiu o E.
Supremo Tribunal Federal: “Ao contrário do que ocorre relativamente
às pessoas naturais, não basta à pessoa jurídica asseverar a
insuficiência de recursos, devendo comprovar, isto sim, o fato de se
encontrar em situação inviabilizadora da assunção dos ônus
decorrentes do ingresso em juízo” (STF-Pleno, Rcl 1.905-SP-EDcl-
AgRg, rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.8.02, negaram provimento, v.u.,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2267652-55.2019.8.26.0000 -Voto no
4
DJU 20.9.02, p. 88).
Este entendimento restou consolidado pela
Súmula n. 481 deste Sodalício, assim enunciada: “Faz jus ao benefício
da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fim lucrativo que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais”.
No caso vertente, vê-se que a agravante é uma
entidade fechada de previdência privada, sem fins lucrativos, que
administra os planos de benefícios em prol de seus ativos e vinculados.
Através dos documentos apresentados, mais precisamente às fls. 99/127,
restou evidente que a Fundação está passando por um “equacionamento
de déficit” em virtude do contabilizado no Passivo ter alcançado a cifra
negativa de R$ 21.098.370.359,61 (fls. 100). Sendo assim, os
estratosféricos prejuízos acumulados pela agravante constituem fator
relevante para demonstrar que não tem condições, ao menos
momentaneamente, de arcar com as custas processuais sem prejuízo de
seu regular funcionamento.
A irresignação da agravante merece, por isso,
ser acolhida a fim de conceder-lhe o benefício requerido.
Ante o exposto, dá-se provimento ao presente
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator